Tribunal: TJDFT
Processo: 0700058-47.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa. Direito Civil. Mútuo bancário. Descontos em holerite e em conta corrente. Regularidade. Dano imaterial. Inexistência. Seguro Prestamista. Ressarcimento. Apelação parcialmente provida.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação cível interposta pelo autor objetiva a reforma da sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação revisional de contratos de empréstimo consignados (mútuos bancários).
2. Fatos relevantes. (i) A parte autora renegociou os mútuos bancários, mediante a continuidade dos descontos tanto em folha de pagamento quanto em conta corrente; (ii) Igualmente foi efetuado o pagamento contínuo do valor do seguro prestamista originariamente contratado (incontroversos).
II. Questões em discussão
3. Há quatro questões em discussão: (i) a viabilidade da limitação dos valores descontados diretamente no contracheque e na conta corrente do consumidor; (ii) o dever de repetição de indébito; (iii) o direito à devolução proporcional do seguro prestamista; (iv) ocorrência de danos extrapatrimoniais.
III. Razões de decidir
4. Os concretos descontos efetuados em folha de pagamento observaram o limite do percentual previsto na Lei n.o 10.820/2003, com a alteração imposta pela Lei n.o 14.431/2022, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.
5. Os descontos em conta corrente foram validamente contratados e autorizados pelo mutuário, sem aplicação da limitação prevista na Lei n.o 10.820/2003 (STJ/Tema 1.085) e sem concreta afetação ao mínimo existencial.
6. Sem evidências concretas de cobrança indevida ou má-fé da instituição bancária (amparada em normas contratuais), não há de se cogitar de repetição dobrada do indébito.
7. Não constitui fato gerador de dano extrapatrimonial a lícita cobrança das mensalidades dos mútuos renegociados, via “holerite” ou em conta corrente, além da falta de relevante afetação aos atributos dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, art. 12).
8. O seguro prestamista contratado no primeiro mútuo teria sido cancelado automaticamente com a renegociação do débito (norma contratual), o que não mais justifica a cobrança superveniente da rubrica. No ponto, a sentença há de ser reformada.
IV. Dispositivo
9. Apelação parcialmente provida. Determinada a devolução proporcional do preço pago a título de seguro prestamista, a ser apurado em liquidação de sentença. Sentença parcialmente reformada.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 10.820/2003, arts. 1o, §1o, e 2o, inc. VIII; Lei n.o 14.431/2022; CPC, art. 927, inc. III, CDC, arts. 6, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 12, 186, 188, inc. I, e 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; TJDFT, Quinta Turma Cível, acórdão 1717090, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe. 31.07.2023; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1146330, Rel. Des. Cesar Loyola, DJe. 04.02.2019.